Tribunal: TJMT
Processo: 1005276-49.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005276-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARGARETE CARNEIRO - CPF: 051.166.818-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC/2015 -PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO E DA EFETIVIDADE JURISDICIONAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso III do CPC/2015, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça aos autos para sanar a falta, conforme previsto no §1º do aludido dispositivo.

2. Não realizada a intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a determinação do regular prosseguimento do feito na comarca de origem.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID.
253703155
),
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
contra
a
sentença

de ID.
253703154
,
pro
ferida
pelo Juízo da
3
ª Vara Especializada
em Direito Bancário
de Cuiabá/MT à

Ação
Monitória n.
1005276-49.2024.8.11.0041
,
que move
em face d
e
MARGARETE CARNEIRO
,
que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso I
I
I, do CPC/2015
em virtude do
abandono de causa
pela
parte ora recorrente
, condenando-
a
ao pagamento de eventuais custas
e despesas processuais.

Em síntese,

afirma em razões
que a sentença ora recorrida é nula, uma vez que a extinção não foi precedida de intimação pessoal válida da parte e de seu patrono para que se manifes
tassem aos autos
e sanassem a falha, restando configurada a ofensa ao devido processo legal e não havendo, portanto, que se falar em extinção.

Por isso,
pugna pelo provimento r
ecursal, para que seja declarada a
anulação
da sentença
hostilizada
, afastando a extinção sem resolução de mérito
e determinando o regular prosseguimento do feito
.

Ausentes contrarrazões recursais
, vez que não perfectibilizada a
angularização
processual.

P
reparo recursal
recolhido
(ID.
255251680
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que a instituição recorrente ajuizou Ação Monitória em face da
parte ora
apelada, visando o recebimento de R$
57.686,59 (cinquenta e sete mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove
centavos),
referente ao valor atualizado do débito decorrente
do Contrato de
Concessão de Limite de Crédito
n. C326315612
(ID.
253702667
), cujas parcelas encontram-se inadimplidas desde 1
0/09
/2023.

O feito teve regular processamento
e, após tentativa infrutífera
de citação (consoante certidão de ID.
253703151
), o magistrado
a quo
intimou a instituição requerente
via sistema para que se manifestasse a respeito da referida certidão, no prazo de 05 (cinco) dias
, dando prosseguimento ao feito
(ID.
253703152
).

Ante a inércia, o feito foi extinto sem resolução de mérito em
10
/10/2024, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/2015, ante a desídia da parte
.

Irresignad
a
, recorre
a parte a
utora
.

Pois bem.

C
onforme se
verifica
da sentença terminativa de ID.
253703154
,
o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, sob a justificativa de que
a parte autora, ao ser intimada a dar prosseguimento ao feito, quedou-se inerte.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que a extinção se deu sem que houvesse intimação pessoal da instituição financeira recorrente e nem de seu patrono, não havendo nem mesmo a certificação de decurso do prazo concedido para manifestação.

Nesse sentido, deve-se ressaltar que o artigo 485 do CPC/2015, em seu §1º,
prevê
a necessidade de intimação pessoal do autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha aos autos para suprir a falta, ato que,
in
casu
, não ocorreu.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIA CUMPRIDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - ART. 485, II E III, DO CPC - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - FIRME ENTENDIMENTO DE QUE, PARA A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA, É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ - ART. 485, III e § 1º, DO CPC - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para que a execução seja regularmente processada.

1. A extinção por inércia do exequente, por abandono, deve ter como fundamento o inciso II do art. 485, do CPC, e assim observar o § 1º do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Imprescindibilidade da intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, que não foi realizada pelo juízo.

3. A extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ocorrer, portanto, somente na hipótese de inércia injustificada do exequente. (REsp 1469784/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe
31/03/2015).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001226-69.1991.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.º do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA –
ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. A
extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta processual, como exige o parágrafo 1º do art. 485 do CPC.

(TJ-MT 10117138220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Assim, ausente a intimação pessoal, não há que se falar na extinção do feito sem resolução de mérito, sendo a cassação da sentença medida que se impõe.

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

No caso em apreço, a extinção prematura do feito se deu em excesso de vigor e formalismo, indo de encontro aos princípios da economia processual, da primazia do mérito e da efetividade jurisdicional.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao grau de origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025